Tribunal: TJBA
Processo: 8007806-88.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007806-88.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATIVA COMUNICACAO & PROPAGANDA LTDA - EPP e outros

Advogado(s): RONALDO MENDES DIAS, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: SERASA S.A. e outros

Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, RONALDO MENDES DIAS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por SERASA S/A e ATIVA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - EPP contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes da Ré, fixando a indenização em R$ 10.000,00, e determinando a exclusão definitiva do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a SERASA S/A responde objetivamente pela inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, ainda que a informação tenha origem em erro de terceiro; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

4. O SERASA S/A, ao registrar o nome da Autora com base em informação incorreta constante de publicação oficial, incorreu em defeito na prestação do serviço, não afastando sua responsabilidade mesmo que o erro tenha origem em terceiro.

5. O dano moral é plenamente aplicável à pessoa jurídica (art. 52 do CC e Súmula 227/STJ).

6. A negativação indevida constitui ato ilícito que atinge diretamente a credibilidade da pessoa jurídica no mercado, caracterizando dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, pois decorre da própria ilicitude do ato.

7. Todavia, a Empresa/Autora ficou impossibilitada de adquirir financiamento e empréstimo, inclusive,
fora impedida de ser beneficiada pelo financiamento autorizado pelo Governo Federal com providência para salvar as médias empresas no momento de sufocamento financeiro provocado pela pandemia do COVID-19, o que poderia ser condenada a falência por falta de recursos para pagar despesas do dia-a-dia e, especialmente, os salários de seus empregados.

8.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo sofrido, o porte econômico das partes e o caráter pedagógico da reparação.

9. A indenização originalmente fixada em R$ 10.000,00 não se mostra adequada diante do tempo de permanência da negativação (três anos), do valor negativado (R$
326.748,87
) e das consequências econômicas suportadas pela Autora, impondo-se sua majoração para R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso da Ré desprovido e recurso da Autora provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, ainda que a origem do erro seja atribuída a terceiro.

2. O dano moral é plenamente aplicável à pessoa jurídica (art. 52 do CC e Súmula 227/STJ).

3. A negativação indevida constitui ato ilícito que atinge diretamente a credibilidade da pessoa jurídica no mercado, caracterizando dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, pois decorre da própria ilicitude do ato, apesar, de comprovação pela Autora dos prejuízos suportados.

4. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 29; CPC/2015, arts. 373, II, e 931.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 883.630/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2008; STJ, 4ª Turma, REsp, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, RT 746/183; TJSC, Apelação n. 0300353-41.2019.8.24.0071, Rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 22.04.2021; TJSP, Apelação Cível nº 0026653-46.2023.8.26.0224, Rel. Flávia Beatriz Gonçalez da Silva, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007806-88.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, onde figuram como Apelantes e Apelados
S
ERASA
S/A
e ATIVA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - EPP
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGA
R
PROVIMENTO
ao
recurso
da empresa Ré e
D
AR
PROVIMENTO
ao Apelo
da Autora
para
,
tão somente,
majorar
o valor da condenação em
danos morais
,
mantendo-se a sentença em seus demais termos,
nos
moldes
do
voto da Relatora.

Salvador,

11